Tribunal: TJMT
Processo: 1021634-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021634-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), MARIA JONICE OLIVEIRA GARRETO - CPF: 383.846.631-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

Considerado que os documentos acostados aos autos, demonstram, por ora, a dificuldade financeira da agravante, esta faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MARIA JONICE OLIVEIRA GARRETO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do cumprimento de sentença no 1021019-07.2021.8.11.0041 movida pela agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Em suas razões recursais, a agravante pugna pela concessão das benesses da justiça gratuita, ao argumento que não possui condição financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, pois é a única provedora da família.

Aduz que é mãe
“Maria Luíza Garreto Borges e João Pedro Garreto Borges, sendo a primeira ainda menor de idade e cursando ensino fundamental, o segundo, está cursando faculdade, sendo a Agravante responsável pelo pagamento das mensalidades junto às instituições de ensino, sendo assim, somente com as despesas com o estudo de seus filhos, a Autora paga mensalmente o valor de R$ 1.241,50 (um mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)(...) e responsável pelo pagamento do plano médico no valor mensal de R$ 2.972,14 (dois mil, novecentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), mensal (...) além das despesas fixas acima, possui a Embargante, empréstimo bancário descontados em folha de pagamento, conforme holerite (ID 59560162).”

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de conceder os benefícios da gratuidade da justiça, no mérito, que a antecipação da tutela recursal seja mantida.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID 113418496).

Decorreu o prazo legal sem manifestação do agravado (ID 120652003).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da análise dos autos que
MARIA JONICE OLIVEIRA GARRETO
promoveu o cumprimento de sentença no 1021019-07.2021.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pretende a agravante, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre o assunto, convém destacar que a gratuidade foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil, senão vejamos o disposto no art. 98 da legislação processual civil,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.

In casu
, de acordo com o demonstrativo de salário, a agravante possui uma renda líquida no valor de R$ 7.701,82 (sete mil setecentos e um reais e oitenta e dois centavos), demostrou ainda despesas com plano de saúde, escola da filha, parcelamento do veículo da família, além das despesas cotidianas (ID 112633456).

Assim, conforme os documentos acostados ao feito, a recorrente não possui condições de arcar com os encargos processuais.

Com efeito, de rigor a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do beneficio da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. (N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022